Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. VALIDADE DE CONTRATO DE TRESPASSE COMO PROVA DE DÍVIDA. ALEGADA CONFISSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento à apelação do embargante em ação monitória baseada em cheques prescritos, visando reforma da decisão para reconhecer a existência da dívida. O embargante alega contradição quanto à rejeição de documentos juntados na apelação, omissão quanto à validade do contrato de trespasse e alegada confissão da embargada, bem como sobre as conversas de aplicativo de mensagens e o cumprimento do art. 702, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao desconsiderar documentos apresentados em sede recursal; (ii) definir se houve omissão quanto à análise do contrato de trespasse como prova da dívida; (iii) apurar eventual omissão quanto à alegada confissão da embargada sobre o débito; (iv) averiguar omissão relativa à validade das conversas de WhatsApp; (v) determinar se há omissão quanto à aplicação do art. 702, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.